Tribunal: STF
Processo: RE 1533492
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA RAZÃO. DILIGÊNCIA POLICIAL BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. LIVRE CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA NÃO COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ANULADAS (ARTIGO 157, § 1º, DO CPP). AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o trancamento do inquérito policial e da ação penal é inviável na via do habeas corpus, visto demandar revolvimento de fatos e provas, principalmente quando as instâncias ordinárias, com suporte no conjunto fático-probatório dos autos, indicam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade.



     2. No caso, não houve fundada razão para o ingresso no domicílio do acusado porque, após o recebimento da denúncia anônima, não houve diligências, investigações prévias ou campanas para verificação de existência de entorpecentes na residência e para a obtenção de competente mandado judicial, tampouco há notícia nos autos acerca da comprovação adequada da autorização do ingresso dos policiais no domicílio, conforme preconizado pela firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Pelas circunstâncias da sujeição a que já estava submetida a mãe do acusado, não se cogita de livre consentimento para o ingresso no domicílio e não se comprovou a aceitação mediante as formalidades estabelecidas há anos por este Tribunal (colheita de documentação escrita e registro em áudio e vídeo).



     4. Reconhecida a irregularidade da busca domiciliar, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu § 1º, do CPP), e não havendo evidências obtidas anteriormente de forma independente, forçoso reconhecer a ausência de justa causa pela falta de indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, que, na hipótese, mostra-se como causa excepcional a justificar o trancamento da ação penal. 



    5. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 6. Agravo regimental não provido. - (e-doc. 65, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5, XI, da Constituição Federal (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. A controvérsia é estabelecida acerca da (i) licitude da prova colhida em busca domiciliar realizada pela Polícia Militar, redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça, entendendo não ter havido justa causa ou fundada suspeita de posse de corpo de delito que legitimasse tal busca, declarou nulas as provas decorrentes, com o trancamento da ação penal.



    5. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Além disso, conforme já sedimentado por este Supremo Tribunal, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, desde que, a posteriori, sejam justificadas as fundadas razões que motivaram sua realização. Tanto é assim que a Corte assentou, em julgamento plenário, a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. 



    (HC nº 208.240, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024, p. 28/06/2024; grifos acrescidos).



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem do HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, trago o precedente:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2023, Dje 09/10/2023).



    9. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    10. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    11. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão recorrido, após denúncia anônima específica, com detalhamento do suspeito e local onde estaria ocorrendo a traficância. Confira-se o respectivo excerto:



    (...) “In casu", vislumbra-se dos documentos colacionados ao presente feito que as autoridades policiais receberem informações anônimas de que haveria uma entrega de entorpecentes em estabelecimento comercial chamado "bar do Augusto", e que a droga estaria em um pasto, ao fundo da residência de E., mãe do ora paciente. 



    Ato contínuo, os militares deslocaram-se ao local, oportunidade em que supostamente encontraram 01 (um) tablete grande de substância análoga à maconha e 69 (sessenta e nove) pinos de substância análoga à cocaína, já prontos para o comércio, em um saco de lixo, justamente conforme narrava a denúncia anônima. 



    Em seguida, segundo o relato, os policiais entraram em contato com E., que franqueou-os (sic) a entrada em sua residência e ainda os entregou 01 (uma) bucha e alguns cigarros de substância análoga à maconha. Os militares também sentiram um forte odor de maconha vindo de um quarto fechado, e foram informados por E. de que o aposento era de seu filho Ítalo.



     Ao indagarem-na se haveria drogas no cômodo do paciente, E. teria supostamente se exaltado, e as autoridades decidiram adentrar no local. Realizadas buscas, a guarnição apreendeu 05 (cinco) tabletes de tamanho médio de substância análoga à maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão. - (e-doc. 65, p. 6)



    12. Assim, diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o exigido critério objetivo. Além disso, sequer se reconheceu, de antemão, qualquer ilegalidade concreta na atuação dos policiais, no sentido de que estivessem movidos por perseguição pessoal ou preconceito — circunstâncias que, como já ressaltado, poderiam ensejar a nulidade da medida.



    13. Lembro, a propósito, das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    14. Ressalto, outrossim, não haver que se confundir justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso. 



    15. Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita. Como, portanto, constata-se ter ocorrido neste caso, mas ao qual foi dada extensão e interpretação diversa ao cerne da posição fixada por esta Corte, notadamente, no enfocado Tema RG nº 280. 



    16. Tudo o mais diz respeito ao mérito probatório propriamente, quando, ao cabo da instrução probatória, deve ser então aferido, num contexto de concatenação, coerência e verossimilhança de todos os elementos de prova e de convicção apresentados ao longo do devido processo legal.



    17. Sendo assim, tem-se que o ingresso em domicílio deu-se em perfeita consonância como o disposto pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Razão pela qual, destacada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese; nesse sentido, colaciono os precedentes: HC nº 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; e HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/20/2023, p. 31/10/2023. 



    18. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, superada a preliminar de nulidade da busca domiciliar, determinar o destrancamento da ação penal



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator